Tribunal: STF
Processo: AI 628888
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. APROVAÇÃO EM
   CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EC 19/98. DIREITO À
   ESTABILIDADE.
I - A estabilidade prevista no caput do art. 41 da
   Constituição Federal, na redação anterior à EC 19/98, alcança
   todos os servidores da administração pública direta e das
   entidades autárquicas e fundacionais, incluindo os empregados
   públicos aprovados em concurso público e que tenham cumprido o
   estágio probatório antes do advento da referida emenda, pouco
   importando o regime jurídico adotado.
II - Agravo regimental
   improvido.